Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento do Distrito Federal em face da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de GAB – Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, à servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Conheço do recurso, uma vez que é uma das hipóteses previstas no art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Alega a agravada que faz jus à citada gratificação em razão de preencher os requisitos estabelecidos na Súmula 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal. O juiz de primeira instância deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar que o Distrito Federal passe a conceder a gratificação à agravada, acolhendo os argumentos de que a servidora preenche os requisitos para o recebimento do benefício. Não se discute, “in casu”, o mérito da ação, ou seja, se a agravada faz jus ou não à gratificação que pleiteia, mas se estão presentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência. O art. 300 do CPC prevê como requisitos para a concessão dessa medida a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não verifico perecimento do direito da agravada, na medida em que, julgado o mérito da ação, caso, de fato, ela faça jus à gratificação, poderá valer-se da sentença para receber retroativamente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO - INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da pretensão recursal proferi a seguinte decisão: ?Agravo de Instrumento interposto por WANDER OLIVEIRA MORAIS, em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter direito ao pagamento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, decorrente do trabalho exclusivo em ações básicas de saúde que presta desde 2002 (há 17 anos). Acrescentou que sua supressão não obedeceu ao contraditório. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: ??[...] Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de Tutela de Urgência, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a manutenção do pagamento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde no contracheque do Autor. Em se tratando de Tutela de Urgência, a Lei no. 12.153/2009 que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece em seu art. 3o, a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Todavia, a tutela de urgência pleiteada encontra óbice no art. 2.o-B da Lei 9.494/97, in verbis: ?Art.2 o-B.A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)?. Assim, ainda que se reconheça o direito à providência pleiteada, a determinação para pagamento e reinclusão da gratificação em folha só é exigível após o trânsito em julgado da condenação, além de a medida ser irreversível, em razão da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar (art. 13 da Lei no. 12.153/2009). Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência. [...]?. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO ESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito. Dispõe a Lei no 12.016/2009: ?Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. [...] § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem osarts. 273e461 da Lei n o5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.? Em exame preliminar dos fatos, tenho que a determinação cautelar para pagamento da GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde encontra óbice no ordenamento jurídico, seja porque implicaria na concessão de vantagem de natureza pessoal, seja porque se trata de medida satisfativa e irreversível, em razão da indisponibilidade de verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé. De outro giro, não vislumbro qualquer ofensa ao princípio do contraditório, porque o ora Agravante teve a oportunidade de se manifestar perante a autoridade administrativa no dia 10/10/2019 (ID 47835612 - numeração na origem), portanto, antes da determinação de suspensão do pagamento da GAB, o que somente ocorreu no dia 11/10/2019 (ID 47835640 - numeração na origem). Por último, uma vez que se declare o direito em sentença transitada em julgado, poderá a parte autora valer-se do título judicial para o resgate de valores pretéritos. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações?. 2. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque como dito linhas acima, a medida pretendida se consubstancia em medida satisfativa e irreversível, em se tratando de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé. Ademais, em caso de procedência do pedido na origem, nada impede o recebimento de valores devidos retroativamente. É caso, portanto, de manter-se o mesmo entendimento. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, negando o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao juízo de primeira instância. Em seguida, venham conclusos para elaboração do voto e posterior inclusão em pauta de julgamento.